Tribunal: STF
Processo: HC 234383
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. É lícita a interceptação telefônica quando, mediante decisão judicial fundamentada, ficar demonstrada a absoluta necessidade da medida, como único meio de prova disponível à apuração de fato delituoso. 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.



    3. A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) é fundamento apto a afastar o benefício do tráfico privilegiado.



    4. Agravo interno desprovido.